Tribunal: TJDFT
Processo: 0716771-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS ASSOCIADA À FILMAGEM DA AÇÃO DELITIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. INCREMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE INFERIOR A 5 ANOS. REGIME INICIAL FECHADO. RÉUS REINCIDENTES E PORTADORES DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em absolvição, com espeque no princípio do in dubio pro reo, tampouco em desclassificação para o delito de porte de droga para consumo próprio (LAD, art. 28).
2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
3. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e a máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ainda que se trate de crime de tráfico de drogas.
4. Se entre a data da extinção da punibilidade e a da infração posterior não decorreu o prazo de 5 (cinco) anos, deve ser mantida a análise negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena.
5. Os §§ 2o e 3o do art. 33 do Código Penal estabelecem diretrizes que norteiam a aplicação do regime inicial para cumprimento da pena restritiva de liberdade, sendo eles o quantum da pena, a reincidência e a observância das circunstâncias do art. 59 do CP. Diante das condições pessoais dos recorrentes e da pena imposta, imperioso manter o regime inicial fechado.
6. Recurso conhecidos e não provido.